Tribunal: TJPA
Processo: 0839976-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839976-18.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. contra decisão monocrática constante no id. 12136073 que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignada, a impetrante interpôs agravo interno (id. 12542030), alegando, em suma, que não se discute nos autos se o ICMS DIFAL é devido ou não, tampouco sua constitucionalidade, mas, sim, em que momento o contribuinte deve realizar seu recolhimento, com base nos princípios constitucionais vigentes na legislação pátria.

Aduziu que a exigência do DIFAL deve observar os princípios da anterioridade tanto nonagesimal, como a anual,

previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, uma vez que caracteriza nova exação ou nova relação jurídico tributária.

Lembrou que o Supremo Tribunal Federal julgaria ainda as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que têm como temática o princípio da anterioridade aplicável na hipótese.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo fosse provido e reformada a decisão recorrida para restabelecer os efeitos da sentença.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 16603909), refutando as razões do recurso de agravo interno e, no final, pleiteou o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

A controvérsia recursal na hipótese cinge-se à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.

O assunto discutido nos autos originários, cobrança de diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, encerrava grandes debates jurídicos acerca da necessidade ou não de lei complementar como forma de regulamentar as inovações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/2015.

Pois bem, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com Repercussão Geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 sedimentou o entendimento acerca da inconstitucionalidade relativa à exigência do DIFAL enquanto não fosse editada lei complementar nacional regulamentando a cobrança do imposto previsto na EC 87/2015.

A Lei Complementar n° 190/2022 foi promulgada justamente para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo passado a surtir efeito após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, nos termos do seu art. 3º, senão vejamos:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

A constitucionalidade do dispositivo acima transcrito foi declarada em julgamento recente do STF, cuja ementa ainda está pendente de publicação, razão pela qual colaciono a ata de julgamento publicada no DJE de 29/11/2023,
verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a
constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no
art. 3º da Lei Complementar 190
, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Assim, no âmbito estadual, a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, portanto, após a cláusula de vigência constante no art. 3º da LC 190/2022.

Desta feita, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL não abrange todo o ano-calendário 2022, mas tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

Desta feita, o recurso merece ser acolhido em parte para, reformando a decisão agravada, dar parcial provimento ao apelo estatal a fim de conceder parcialmente a segurança pleiteada na origem, garantindo a suspensão de exigibilidade do crédito tributário tão somente no período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno
para, reformando a decisão agravada, conceder parcialmente a segurança pleiteada na origem, garantindo a suspensão de exigibilidade do crédito tributário tão somente no período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022,
conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024